Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA PARA EXCLUIR JUÍZO NEGATIVO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de subtrair o telefone celular do passageiro de um ônibus, ameaçando-o gravemente.

2 A palavra vítima amparada pelo depoimento de testemunha ocular, comprovou satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito.

3 Condenações anteriores não servem para justificar a análise negativa da personalidade, senão maus antecedentes.

4 Apelação parcialmente provida.